Tribunal: STF
Processo: Rcl 45981
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência desta CORTE ao negar seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário.
    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que: (a) a sentença de 1º Grau condenou a Reclamante ao pagamento da multa pelo descumprimento de Convenção Coletiva de Trabalho; (b) interpôs Recurso Ordinário para o Tribunal Regional da 16ª Região, que o desproveu; (c) interpôs Recurso de Revista e Agravo em Recurso de Revista, ambos desprovidos; (d) interpôs Recurso Extraordinário, “por expressa violação aos Artigos. 5º, incisos II, XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV, LV e 93, inciso IX da Constituição Federal” (doc. 1, fl. 3). Entretanto, “o r. Vice-Presidente do TST decidiu negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, ao considerar ausência de violação dos dispositivos Constitucionais supracitados, bem como tratar-se de matéria exclusivamente processual” (doc. 1, fl. 3); (e) “contra tal decisão, manejou a parte, ora Reclamante, Agravo em Recurso Extraordinário, que, contudo, não foi conhecido pela Autoridade Reclamada, sob a alegação de que a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário havia se fundamentado nos comandos do Art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC, concluindo pela ocorrência de erro grosseiro quando da interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, porquanto seria cabível a intervenção por meio de Agravo Interno, nos termos do Art. 1.030, §2º também do CPC” (doc. 1, fl. 3); e (f) “ao aguardar a remessa dos autos a esse Supremo Tribunal Federal para análise das razões apresentadas no Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do Art. 1.042, §4º do CPC, a Reclamante foi surpreendida com decisão do Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho inadmitindo o ARE sob o fundamento de que a decisão monocrática recorrida estaria fundamentada no Art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC, ocasionando erro grosseiro na interposição daquele recurso, porquanto seria cabível a interposição de Agravo Interno – art. 1.030, §2º do CPC. Com a máxima vênia, há ERROR IN JUDICANDO na decisão reclamada, pois a decisão a qual inadmitiu o Recurso Extraordinário, restou fundamentada única e exclusivamente na ausência de violação à Constituição Federal e de a matéria tratada no Recurso ser de natureza infraconstitucional, afastando, dessa forma a competência dessa Suprema Corte” (doc. 1, fl. 10).
    Requer, “liminarmente, a suspensão da tramitação do processo nº: 17011- 79.2014.5.16.0002 perante o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento definitivo da presente Reclamação. Ao final, julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário interpostos nos autos do Processo nº 17011-79.2014.16.0002, determinando que o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, remeta a essa Corte o recurso interposto” (doc. 1, fl. 13). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/2/2021, impugnando decisão publicada em 11/2/2021, conforme informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho. Assim, uma vez que a ação foi protocolada dentro do quinquídio útil, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do § 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. É que o Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado nos Temas 339 e 181 da Repercussão Geral, com base na previsão legal contida no art. 1.030, I, “a”, do CPC, conforme se vê no trecho abaixo colacionado (doc. 4, fls. 129-131):
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão deste Tribunal por meio do qual foi negado provimento ao agravo de instrumento em todos os seus temas e desdobramentos.
    (...)
    Consta da ementa do acórdão recorrido: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. FÉRIAS COLETIVAS. COPA DO MUNDO. MOVIMENTO DE GREVE. MULTA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º- A, DA CLT. Diante da redação do inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, conferida pela Lei nº 13.015/2014, não se conhece do recurso de revista quando a parte não indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
    (...)
    Ao examinar o Tema 339 do ementário de Repercussão Geral do STF, hipótese dos autos, aquela Corte reafirmou o entendimento de que:
    (...)
    O acórdão recorrido se pronunciou expressamente acerca dos fundamentos que levaram à conclusão pela negativa de provimento ao agravo de instrumento da recorrente. Restam incólumes, portanto, os dispositivos constitucionais apontados como violados.
    Assim, evidencia-se que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, com a consequente consagração da tese jurídica semelhante à albergada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, invibializando a admissibilidade de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015.
    Constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST negou provimento ao agravo de instrumento em razão da ausência do requisito contido no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, porquanto a parte não indicou o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo.
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181 do ementário de Repercussão Geral do STF).
    (...)
    A propósito, cumpre registrar que, não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, por ausência de repercussão geral da matéria.
    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente agravo interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF, estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE:
    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018).
    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal. Desacerto da decisão tomada pelo STJ no AREsp nº 1.041.598/SP, que dele não conheceu por intempestividade. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. Afronta à Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Inviabilidade da reclamação. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. O aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal e o eventual desacerto da decisão de não conhecimento do AREsp nº 1.041.598/SP por intempestividade não cabe ser perquirido por intermédio da presente ação, que “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. Segundo entendimento do STF, há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da súmula vinculante invocada para conhecimento da matéria em sede reclamatória, o que não ocorreu. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 28.735 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 5/2/2018)
    Dessa forma, não há falar em usurpação de competência desta CORTE, porque o ato reclamado está em conformidade com a legislação em vigor. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente